Tribunal: TJSP
Processo: 0026260-92.2021.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo em execução – Pena multa – Recurso ministerial para assegurar a retomada da execução dessa sanção – Indeferimento – Cabimento – Pena multa que não perdeu a natureza de sanção penal – Orientação recente do Pretório Excelso (ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante) - Superação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 931) – Execução da pena

Ementa:
Agravo em execução – Pena multa – Recurso ministerial para assegurar a retomada da execução dessa sanção – Indeferimento – Cabimento – Pena multa que não perdeu a natureza de sanção penal – Orientação recente do Pretório Excelso (ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante) - Superação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 931) – Execução da pena multa perante o Juízo das Execuções Criminais, a ser movimentada pelo ministério público - Nova redação do artigo 51 do Código Penal (Lei no 13.964/2019) - Apenado patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Descabimento do afastamento da pena multa por motivo de hipossuficiência – Hipossuficiência não cabalmente demonstrada nos autos - Circunstância sequer apreciada pela douta Magistrada a quo - Executivo pecuniário mantido – Possibilidade de se requerer a extinção da punibilidade ou o parcelamento do valor perante o Juízo das Execuções Criminais. Recurso provido.